Tribunal: TJES
Processo: 5016745-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016745-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. NÃO PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual se pleiteia o reembolso de R$ 22.342,72 pagos a segurados por supostos danos elétricos causados por oscilações na rede de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é aplicável a inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais apresentados são suficientes para comprovar o nexo de causalidade; (iii) determinar se restou comprovada a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, mas não herda automaticamente prerrogativas processuais personalíssimas, como a inversão do ônus da prova prevista no CDC, conforme o Tema 1.282 do STJ.
4.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Incumbe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente o nexo causal, conforme art. 373, I, do CPC.
6.
Os laudos apresentados são unilaterais, carecem de rigor técnico e não demonstram metodologia adequada nem afastam causas alternativas para os danos.
7.
A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia técnica, comprometendo a prova do nexo causal.
8.
A inexistência de registros de perturbação na rede elétrica e a fragilidade probatória impedem o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
11
.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço e o dano.
12
.
Laudos unilaterais e a não preservação dos equipamentos danificados são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJSP, AC 1027328-04.2022.8.26.0005, Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 21.06.2023; TJAL, APL 0718815-43.2018.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 15.05.2020; TJDFT, Proc. 07190.11-72.2018.8.07.0001, Rel. Des. César Loyola, j. 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5016745-59.2024.8.08.0024

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELAD
A
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento movida em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Na origem, a seguradora buscava o ressarcimento do valor de R$ 22.342,72 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), pago a seus segurados em razão de danos elétricos em equipamentos que teriam sido causados por oscilações na rede de distribuição de energia. Finda a fase de instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade, destacando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova (conforme Tema 1.282 do STJ) e a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados, especialmente diante do descarte dos equipamentos danificados, o que inviabilizou a perícia técnica.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese: (I) a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, alegando que a concessionária detém exclusividade sobre os registros sistêmicos; (II) a responsabilidade objetiva da concessionária; (III) a desnecessidade de preservação dos bens e de realização de perícia, dado que os laudos técnicos apresentados seriam suficientes para demonstrar o nexo causal.

Em contrarrazões, a concessionária apelada pugna pela manutenção da sentença, reiterando a fragilidade das provas unilaterais, a ausência de registros de perturbação em seus sistemas nas datas informadas e o descumprimento dos procedimentos administrativos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Não há dúvidas de que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Outrossim, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Corrobora essa assertiva o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Nada obstante, é cediço que a sub-rogação, embora transfira o direito material, não estende automaticamente as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo
1.282
, consolidou o entendimento de que a seguradora, por não ostentar a condição de vulnerabilidade técnica ou econômica própria do consumidor final, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Portanto, recai sobre a apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC), especialmente o nexo de causalidade.

Por certo, o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

Como bem consignado pelo juízo
a quo
, os documentos apresentados pela seguradora (eventos 19095542, 19095543 e 19095544) não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque foram elaborados de forma unilateral, sem a participação da concessionária, e por se limitarem a afirmar a ocorrência de oscilação elétrica com base em relatos, sem confrontar dados da rede ou descartar outras causas possíveis, como vícios nas instalações internas das unidades consumidoras ou desgaste natural por fim de vida útil. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual o avaliador alcançou a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

À vista disso, não há como conferir validade, para fins de comprovação do nexo causal, aos relatórios mencionados, mormente porque elaborado de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório apto para validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a seguradora, enquanto maior interessada, não tenha mantido os equipamentos para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro.
Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica.
Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal.
Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso e por força do Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

esembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)